Tribunal: TJBA
Processo: 8014993-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014993-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARCELA MONTENEGRO DE OLIVEIRA FREITAS, ANA CAROLINA MENDES DA SILVA MONTEIRO

AGRAVADO: ROQUE CARNEIRO MURITIBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO JOSE BITTENCOURT AMARAL, BRUNO AMARAL ROCHA

PJ04

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA PARCIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA TITULARIDADE DO CRÉDITO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO E OFENSA À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. ILIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REFLEXO NA VERBA HONORÁRIA ACESSÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos por ROQUE CARNEIRO MURITIBA E OUTRA em face de Acórdão que, dando provimento a Agravo de Instrumento, reconheceu a legitimidade ativa da Associação dos Advogados do Banco do Nordeste do Brasil S/A (ASABNB) para a execução de honorários sucumbenciais e determinou o prosseguimento do feito. Os Embargantes alegam omissões quanto à titularidade do crédito, sob o argumento de suposto erro material no título executivo, e quanto à iliquidez da execução, dada a pendência de perícia no juízo de origem, pleiteando a integração e a atribuição de efeitos infringentes ao julgado que confirmou a legitimidade da Associação.

II. Questão em Discussão

2. A controvérsia apresentada pelos Embargantes cinge-se em verificar a ocorrência dos vícios de omissão no Acórdão desta Câmara, especificamente em dois pontos cruciais levantados nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento precedente: (i) a existência de omissão quanto a suposto erro material no título executivo judicial que teria invertido os polos da condenação sucumbencial, o que, se reconhecido, extinguiria o crédito da Embargada; e (ii) a omissão quanto à impossibilidade de prosseguimento de atos expropriatórios ou coativos de verba honorária fixada em percentual sobre condenação principal que sabidamente se encontra ainda ilíquida e dependente de apuração pericial no Juízo de primeiro grau, o que poderia levar à suspensão do feito executivo dos honorários.

III. Razões de Decidir

3. A pretensão de alteração da titularidade do crédito de honorários, sob a alegação de erro material na inversão dos ônus sucumbenciais no processo de conhecimento já transitado em julgado, encontra óbice intransponível na coisa julgada material (art. 502 do CPC). Eventual
error in judicando
quanto à definição do credor da verba não é passível de correção via Embargos de Declaração na fase de cumprimento de sentença, desafiando, em tese, ação rescisória, o que confirma a inexistência de omissão do julgado em ponto coberto pela preclusão e pela coisa julgada. Inexistência de omissão neste ponto.

4. Verifica-se omissão no Acórdão quanto à condição de exigibilidade imediata do crédito. Tratando-se de execução de honorários advocatícios fixados em percentual (15%) sobre o valor da condenação principal, a iliquidez desta contamina a obrigação acessória. Conforme precedentes do STJ e STF, enquanto pendente a liquidação do valor principal, não se afigura possível a prática de atos expropriatórios ou a incidência de multa sobre a verba honorária.

5. O acolhimento parcial dos aclaratórios, neste estrito ponto, visa tão somente integrar o julgado para esclarecer que, embora reconhecida a plena legitimidade ativa da Associação, o exercício da execução está condicionado à prévia e obrigatória liquidação do título executivo judicial pelo Juízo de origem, nos moldes do art. 509 do CPC, ficando vedada a execução forçada e atos coativos baseados em cálculos unilaterais antes da homologação do
quantum debeatur
principal, respeitando-se a coerência do sistema processual.

6. Afasta-se a aplicação da multa por litigância de má-fé ou intuito protelatório (art. 1.026, §2º, do CPC), ante o parcial êxito do recurso integrativo.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão e integrar o Acórdão, condicionando o prosseguimento dos atos expropriatórios à prévia liquidação da condenação principal.

Tese de julgamento:
"A alegação de erro na fixação da sucumbência em sentença transitada em julgado não configura erro material corrigível de ofício ou por embargos, estando protegida pela coisa julgada. Contudo, a execução de honorários fixados em percentual sobre a condenação depende, necessariamente, da prévia liquidação da obrigação principal, sendo vedada a expropriação de bens fundada em título ilíquido."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8014993-23.2025.8.05.0000
, em que figuram, como Embargantes,
ROQUE CARNEIRO MURITIBA E OUTRA
, e, como Embargada,
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A (ASABNB)
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para sanar a omissão quanto à iliquidez e integrar o julgado, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), __ de __________ de ____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça